Tribunal: STF
Processo: RE 1565583
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, assim ementado:



     DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO SANITÁRIA, PREVENÇÃO A INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE EM ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinando a realização de adequações sanitárias, implementação de medidas de prevenção e combate a incêndios e adaptações arquitetônicas na Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto, visando garantir acessibilidade a alunos com deficiência e mobilidade reduzida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do Poder Judiciário ao impor a obrigação de adequação estrutural em escola pública para garantir segurança sanitária, prevenção a incêndios e acessibilidade viola o princípio da separação de poderes; e (ii) estabelecer se a alegação genérica de restrição orçamentária justifica a omissão estatal no cumprimento de normas de segurança e acessibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando constatada omissão estatal que compromete direitos fundamentais, especialmente quando envolve a segurança e acessibilidade de alunos e servidores em escola pública. 4. A ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e do Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PCIP), bem como a manutenção de irregularidades sanitárias, configuram omissão estatal que expõe a risco a integridade física da comunidade escolar. 5. A acessibilidade em instituições de ensino público deve observar as normas da ABNT e as disposições da Lei n. 10.098/2000 e do Decreto n. 5.296/2004, não sendo suficiente a existência isolada de rampa de acesso e banheiro adaptado. 6. A alegação de limitações orçamentárias não exime o ente público do cumprimento de obrigações essenciais à proteção de direitos fundamentais, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de atendimento das determinações judiciais, o que não ocorreu no caso. 7. A sentença recorrida respeitou os parâmetros fixados pelo STF no Tema 698, ao estabelecer diretrizes gerais para a implementação das medidas necessárias, sem determinar analiticamente a forma de execução, preservando a discricionariedade administrativa. 8. O prazo de seis meses concedido para adequação da escola é razoável, considerando a ciência do Estado sobre as irregularidades desde 2018 e a tentativa extrajudicial de solução da questão pelo Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando há omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente em casos de segurança e acessibilidade em instituições públicas de ensino. 2. A mera alegação genérica de restrição orçamentária não justifica a inércia estatal no cumprimento de normas de segurança sanitária, prevenção a incêndios e acessibilidade. 3. A imposição judicial de medidas estruturais em escola pública não configura ingerência indevida do Judiciário quando se limita a determinar diretrizes gerais, sem fixar analiticamente os atos administrativos a serem praticados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, §2º; Lei nº 10.098/2000; Decreto nº 5.296/2004; Lei Estadual nº 14.130/2001; Decreto Estadual nº 47.998/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023 (Tema 698). TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.041418- 7/002, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 30/01/2025. TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.194990-0/002, Rel. Des. Richardson Xavier Brant (JD Convocado), 5ª Câmara Cível, j. 12/12/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0123.10.001433-1/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, j. 22/10/2021(doc. 63, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou ofensa ao art. 2º, da Constituição da República (doc. 68).



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento.



    É certo que, tanto a sentença que julgou procedente a ação civil pública, quanto o acórdão do TJMG que manteve a condenação imposta ao Estado de Minas Gerais encontram-se em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.



    No Tema 698 da Repercussão Geral, foi determinado que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Neste ponto, cabe salientar que a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cataguases/MG não determinou a execução de medidas pontuais à satisfação de determinado direito fundamental, mas, sim, o planejamento inicial para a implementação de política pública que abarque a adequação de imóvel e saneamento de suas irregularidades. Confira-se:



[...]



Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a ação, fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência ao ID10175200095, para determinar que o Estado de Minas Gerais, no prazo de 06 (seis) meses, promova a adequação da edificação em que sediada a Escola Estadual Manoel Inácio Peixoto, corrigindo-se as irregularidades apontadas nos relatórios de inspeção carreados aos autos, com a apresentação e ulterior aprovação do necessário projeto arquitetônico perante a Secretaria de Estado de Saúde/Vigilância Sanitária Estadual, em obediência às normas da ABNT. Ademais, há de se adequar o imóvel, também no prazo de 06 meses, às normas vigentes de prevenção ao incêndio e ao pânico, com a juntada do imprescindível Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) pertinente à Escola Estadual, sob pena de fixação de multa (doc. 45, p. 4).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator